Tribunal: TJMT
Processo: 1002903-58.2018.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002903-58.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ADESÃO AO REFIS – PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL – RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO
BIS IN IDEM
-

VEDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Todavia, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013”. (AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

EDNEI PAES NANTES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Valter Fabricio Simioni da Silva
, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 1002903-58.2018.8.11.0040, proposta por
EDNEI PAES NANTES
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, em virtude da homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora, ora apelante, dada a transação havida entre as partes e deixou de condenar em honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, aduz, em síntese, que a sentença do magistrado
a quo
restou equivocada ao não fixar honorários em face da parte autora, visto que
“ao desprover o recurso de embargos de declaração, ao fundamento de que houve transação entre as partes, na verdade, o r. Juízo acaba por aplicar dispositivo inadequado (art. 90, § 2º), quando na verdade, o correto é aplicação do artigo 90, caput do CPC”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para fixação dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Declinado o parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça – id.

158252669 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Valter Fabricio Simioni da Silva
, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 1002903-58.2018.8.11.0040, proposta por
EDNEI PAES NANTES
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, em virtude da homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora, ora apelante, dada a transação havida entre as partes e deixou de condenar em honorários advocatícios.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública na hipótese, em que houve o parcelamento e pagamento extrajudicial após adesão REFIS (Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso).

Ora, o REFIS é um programa instituído pela Lei nº 10.433/2016, com o objetivo de fomentar o pagamento de créditos tributários por meio do perdão de multa, penalidade pecuniária, juros moratórios, competindo à Procuradoria-Geral do Estado conceder os parcelamentos daqueles débitos inscritos em dívida ativa.

A parte apelada em id.
114674549 e 114674554
apresentou os pagamentos
de 10%

– R$ 4.244,64 (quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 6.296,87 (seis mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos)
a título de FUNJUS decorrente do parcelamento.

Como é cediço, o recolhimento da verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da supracitada lei e é condicionante para a efetivação do parcelamento, senão vejamos:

Art. 12 A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

Em mesmo sentido, o art. 120 da Lei Complementar nº 111/2002 estabelece que o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Logo, por evidente que o valor recolhido ao fundo substitui o valor que seria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixada, sob pena de cobrança
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Ademais,
ainda que se trate de ação de consignação em pagamento
, não se mostra oportuna a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que a renúncia dos direitos pleiteados na demanda se deram para viabilizar a adesão ao REFIS, em que foi incluso a cobrança de FUNJUS.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG). (TJ-MT - AC: 10355434820178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte autora noticiou sua adesão ao plano de regularização de créditos tributários instituído pela Lei 22.549/2017, do Estado de Minas Gerais, bem como desistiu da demanda e renunciou às alegações de direito sobre as quais ela se funda. Na sentença o Juízo homologou a desistência dos Embargos à Execução e julgou extinto o processo, sem fixação de honorários advocatícios. Opostos Embargos de Declaração, pelo ente público, em 1º Grau, restaram eles rejeitados. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Opostos Embargos Declaratórios, pelo ente público, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial o ente público apontou violação aos arts. 90, caput, 489, § 1º, V, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, sustentando a nulidade do acórdão recorrido, e além disso, a possibilidade de condenação da parte autora em honorários advocatícios, em razão da desistência da ação. Na decisão agravada o Recurso Especial foi improvido, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1º, V, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008.

VI. Todavia, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013.

VII. Tendo a Corte de origem decidido a questão em torno dos honorários advocatícios com base na interpretação conjunta da Lei 22.549/2017 e do Decreto 47.210/2017, do Estado de Minas Gerais, somente mediante interpretação da referida legislação local seria possível concluir pela fixação de honorários advocatícios nos Embargos à Execução Fiscal. Desta feita, a pretensão recursal encontra-se obstada pela Súmula 280 do STF. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.985.810/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/10/2022.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.)

Ademais, tal entendimento é adotado por este Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

(N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
- ADESÃO AO REFIS – PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL – RECOLHIMENTO DO FUNJUS –
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM - VEDAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.” (N.U 0010011-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1040689-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO
ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
— PARCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS —
IMPOSSIBILIDADE — RECOLHIMENTO DE VERBAS AO FUNJUS — ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA
— RECURSO PROVIDO.

De acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Pátrios, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade.

(N.U 1000191-63.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

P
artindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023